Tribunal: STF
Processo: ARE 1247097
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de embargos de divergência opostos em face de acórdão proferido pela Segunda Turma desta Suprema Corte e que confirmado em sede de embargos de declaração está assim ementado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO QUE NÃO IMPUGNA AS RAZÕES DESSE ATO DECISÓRIO – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.”
    Sustenta a agravante, em síntese, o desacerto da decisão impugnada.
    Ao final, requer que “os presentes embargos de divergência merecem conhecimento e provimento, na exata medida em que restou amplamente comprovado a semelhança fática entre os Acórdãos embargados e os Julgados exteriorizados no hodierno petitório.”
    Esse o sucinto relatório. Decido.
    Os embargos de divergência são o instrumento processual que tem por objetivo uniformizar a jurisprudência e evitar que ocorram divergências entre decisões dos tribunais superiores, sendo cabíveis contra decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário (art. 330 do RISTF), ou ainda em face de acórdão de órgão fracionário que em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito; ou em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia (art. 1.043 CPC).
    Contudo, no caso sob exame, a Segunda Turma desta Suprema Corte não se pronunciou sobre o mérito do recurso, uma vez que não é admissível a interposição de agravo que não impugna as razões do ato decisório. Assim, inviáveis os embargos de divergência.
    Nesse sentido, há – entre muitos outros -, os seguintes precedentes: RE 1.145.032 ED-AgR-ED-EDv/PB, Ministra Rosa Weber; ARE 1.085.289 AgR-EDv/RJ, Ministro Celso de Mello; RE 1.275.110 AgR-EDv, Ministro Roberto Barroso):
    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. ARTIGO 1.043, III, DO CPC/2015. ÓBICE DAS SÚMULAS 279 e 454 DO STF. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO APRECIOU O MÉRITO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE DISSENSO JURISPRUDENCIAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INADMITIDOS. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
    (RE 1.155.786 AgR-EDv-AgR/RS, Ministro Luiz Fux – com meus grifos)
    Ademais, nos termos do art. 331 do RISTF, a divergência será comprovada mediante certidão, cópia autenticada ou pela citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que tiver sido publicada a decisão divergente, ou ainda pela reprodução de julgado disponível na internet, com indicação da respectiva fonte, mencionando, em qualquer caso, as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.
    Todavia, encontra-se, no presente recurso, ausente o devido cotejo analítico, ou seja, o recorrente não demonstrou a identidade ou a similitude entre o acórdão embargado e a decisão paradigma, sendo, desse modo, incabível o recurso.
    Nessa toada, a jurisprudência é consolidada no âmbito desta Corte Suprema (RE 1.279.828-AgR-EDv/SP, Ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.085.289-gR-EDv/RJ, Ministro Celso de Mello; ARE 1.090.934-ED- -AgR-EDv/PR, Ministro Ricardo Lewandowski):
    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. ARTIGOS 330 E 331 DO RISTF. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E OS PARADIGMAS APONTADOS COMO DIVERGENTES. DEFICIÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 
    1. A ausência de similitude entre a tese acórdão embargado e os paradigmas de divergência invocados, bem como a deficiência do cotejo analítico obstam o seguimento do recurso de embargos de divergência.
    2. Agravo regimental desprovido.”
    (RE 631.228-AgR-EDv-AgR/SP, Ministro Edson Fachin – com meus grifos)
    Para além disso, com base no art. 332 do RISTF, não cabem embargos, se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada (ARE 1.153.708 AgR-ED-ED-EDv/SP, Ministra Cármen Lúcia; RE 1.275.110 AgR-EDv/DF, Ministro Roberto Barroso).
    Com efeito, a jurisprudência de ambas as Turmas é pacifica no sentido de que as circunstâncias judiciais desfavoráveis aliadas ao quantum da pena podem justificar o regime inicial de cumprimento de pena fechado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM FACE DE RECURSO ESPECIAL. QUESTÃO QUE JÁ CONSTAVA DO ACORDÃO DE SEGUNDO GRAU. PRECLUSÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada. Precedentes. 2. O sistema constitucional vigente, que prevê o cabimento simultâneo de recurso extraordinário e recurso especial contra o mesmo acórdão dos tribunais de segundo grau, preconiza que, da decisão do STJ no recurso especial, só se admitirá recurso extraordinário se a questão constitucional objeto do último for diversa daquela resolvida pela instância ordinária. Precedentes. 3. Não há ilegalidade no regime gravoso fixado com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos artigos 33 e 59,ambos do Código Penal. 4. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. 5. Agravo regimental desprovido.” (ARE 951.702-AgR/DF, Ministro Edson Fachin, Primeira Turma)
    “HABEAS CORPUS’ – SUSTENTAÇÃO ORAL EM SEDE DE ‘AGRAVO REGIMENTAL’ – INADMISSIBILIDADE – CONSTITUCIONALIDADE DA VEDAÇÃO REGIMENTAL (RISTF, ART. 131, § 2º) – CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES (LEI Nº 11.343/2006, ART. 33, § 4º) – PACIENTE PRIMÁRIO CONDENADO A PENA RECLUSIVA INFERIOR A 04 (QUATRO) ANOS – PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL (QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA) RECONHECIDA PELO ÓRGÃO JULGADOR – MOTIVAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE PARA A NEGATIVA DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO LEGAL – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – PARECER DA PROCURADORIAGERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” 
    (HC 146.570-AgR/MG, Ministro Celso de Mello)
    Estando o acórdão recorrido em conformidade com o aludido entendimento revela-se incabível o recurso uniformizador.
    Em face do exposto, com fundamento no §1º do art. 21 e no § 1º do art. 335, ambos do RISTF, não admito os presentes embargos de divergência.
    Publique-se.
    Brasília, 07 de dezembro de 2020
Ministro NUNES MARQUES
Relator